Tribunal: TJSP
Processo: 2230222-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO POR FORÇA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO - CESSÃO FIDUCIÁRIA - NATUREZA EXTRACONCURSAL - MATÉRIA ALEGADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - SUSPENSÃO POR 180 DIAS ATINENTE À RECUPERANDA, A QUAL NÃO ABRANGE O SÓCIO SOLIDÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.